Tribunal: STF
Processo: MS 22100
Classe: MS
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-04-27
Data de publicação: 1995-04-27

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DECRETO PRESIDENCIAL PELO QUAL FOI
CASSADA A APOSENTADORIA DA IMPETRANTE, COMO SERVIDORA DO INSS.
ALEGADA ILEGALIDADE, QUE CONSISTIRIA EM NÃO HAVER SIDO GARANTIDO A
ESSA O DIREITO DE DEFESA E EM HAVER O ATO SIDO EXECUTADO
INDEPENDENTEMENTE DE PREVIA APRECIAÇÃO JUDICIAL.
          BALDAS INEXISTENTES, JA QUE O DIREITO DE DEFENDER-SE FOI
EXERCIDO PELA IMPETRANTE, EM TODA SUA PLENITUDE, NO CURSO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, CUJA CONCLUSÃO, DE OUTRA PARTE, SE
REVESTEDE EFICACIA EXECUTORIA PROPRIA, NÃO ESTANDO CONDICIONADA A
ULTIMAÇÃO  DE EVENTUAL PROCESSO CIVIL OU CRIMINAL.
          MANDADO DE SEGURANÇA INDEFERIDO.